Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-98.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014591-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DENILSON DOS SANTOS ALVES - CPF: 055.559.111-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO – RECURSO MINISTERIAL –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – INACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO QUAL O AGRAVADO SE ENCONTRA – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE AUTORIZA A LEGITIMIDADE E VERACIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

O atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0026250-73.2014.8.11.0042, em que declarou o total de 23 (vinte e três) dias de remição em função dos 69 (sessenta e nove) dias trabalhados.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão para que sejam desconsiderados os dias remidos, pois na interpretação do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, reconhece-se apenas a jornada de trabalho superior a 06 (seis) horas e igual ou inferior a 08 (oito) horas diárias para fins de remição, salvo as horas trabalhadas após a jornada máxima legal que poderão ser somadas a fim de que, atingindo 06 (seis) horas, sejam computadas como um dia de trabalho para obtenção da referida benesse

(id. 136460684). Assim, objetiva a reforma da decisão para obstar a concessão da remição pelo trabalho realizado com base apenas no atestado da autoridade administrativa, realçando que:

“(...) Todo o empenho do Parquet em trazer este documento aos autos está calcado no princípio da busca da verdade real dos fatos, amplamente aplicado pela doutrina penalista, o qual basicamente visa analisar o que efetivamente ocorreu no plano fático para aplicar o direito de forma adequada.

No caso em apreço, a norma se manifesta no sentido de averiguar quantos dias e qual a carga horária diária efetivamente laborada pelo agravado para, somente após, conceder a remição sobre o que ele, de fato, tem direito, garantindo assim proporcionalidade ao esforço e dedicação empregados no desempenho das atividades
. (...)”.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo ministerial, asseverando que embora imprescindível que todas as atividades verificadas dentro das unidades prisionais estejam sob os olhares atentos das instituições competentes, em especial as atividades que dão ao preso o direito de remir pena, bem com uma coisa são os requisitos exigidos por lei para a homologação da remição, outra coisa é a necessidade fiscalização quanto ao modo de realização das atividades por quem compete fazê-lo, inclusive o ministério público, que pode pessoalmente dirigir-se às unidades e inspecioná-las (id. 136460687).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 136460686).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 142664151), sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em execução — Progressão de regime – Agravado Atestado de trabalho do agravado – Concessão sem juntada de folha de frequência – Inconformismo Ministerial - Pleiteia reforma na decisão – Sustentada a exigência de folha de frequência – improcedência – atestado de trabalho encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional sobre as atividades exercidas e o número de dias – informações suficientes – veracidade presumida – desnecessidade de complementação por folha de frequência —
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0026250-73.2014.8.11.0042, em que declarou o total de 23 (vinte e três) dias de remição em função dos 69 (sessenta e nove) dias trabalhados.

A irresignação ministerial cinge-se, unicamente, em ver alterada os dias remidos pelo douto juízo em virtude do
trabalho realizado com base apenas no atestado da autoridade administrativa, sem indicativo da carga horária cumprida pelo reeducando, constando somente os dias laborados.

Aduziu o Órgão Ministerial que, com efeito, o artigo 33 da LEP é cristalino ao estabelecer
para que o reeducando faça jus à benesse e reduza o restante de sua pena a ser cumprida, deve comprovar de forma idônea o efetivo labor prestado, especificando os dias e o cumprimento da jornada mínima no período pleiteado, inclusive, se respeitados os descansos do domingo e feriados.

Transcrevo trecho da decisão ora impugnada:

“...

I – Da remição

Ao seq. 76.1, foi juntada certidão dos dias trabalhados pelo apenado para fins de remição, havendo manifestação do Ministério Público requerendo sejam solicitadas à unidade prisional as folhas de frequência e/ou folha-ponto para comprovar as atividades desenvolvidas.

Contudo, analisando detidamente a controvérsia, verifico data máxima vênia não assistir razão ao Ministério Público acerca da necessidade de juntada das folhas de frequência ou folha-ponto referente aos dias trabalhados pelo recuperando, uma vez que não há essa exigência na LEP.

Na verdade, o art. 129 da citada lei é claro ao dispor que: “A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles”.

Conforme se vê, cabe à direção do estabelecimento prisional encaminhar, mensalmente, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou horas estudadas, não havendo, no citado dispositivo, qualquer menção acerca da necessidade de detalhamento dessa situação por meio da remessa das folhas de frequência ou documento semelhante.

Ademais, sabe-se que os pronunciamentos estatais possuem várias características que os distinguem dos demais, dentre os quais se destaca a presunção de veracidade que se traduz na máxima de que o ato praticado por agente estatal presume-se verdadeiro, para todos os efeitos, até que, eventualmente, seja anulado/invalidado mediante procedimento próprio.

Outro não é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em recentes decisões assim ementadas:

...

A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se o art. 112 da LEP que exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria o mais absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público.

Destaco, por fim, que não há, por parte do Ministério Público, qualquer questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si ou mesmo das informações nele contidas, não havendo, portanto, razão para exigir documentação complementar que, se fosse o caso, também poderia ser adulterada.

Consubstanciado em tais premissas, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e, via de consequência, declaro remidos 23 dias em favor do recuperando, em relação aos 69 dias trabalhados em 2020...”
(id. 136460690, p. 164/166).

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (Art. 126). O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Conforme disposto no art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, de modo, que a contagem do tempo será realizada à razão de 1 dia de pena a cada 03 três dias laborados.

Nesse sentido:

[...] Na determinação do cálculo de remição, deve ser levado em consideração um dia da pena para cada três dias efetivamente trabalhados, com jornada mínima de seis e máxima de oito horas, segundo determina a lei e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...]
(STJ, HC 414.106/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017).

Contudo, o artigo 33 da LEP dispõe que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados
.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que:

“é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado,

(...) cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização”
(RHC 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 27/04/2017).

Ainda, a respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984, in verbis:

“Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas”.

Na espécie, embora compreensível a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos 23 (vinte e três) dias de pena, decorrentes de 69 (sessenta e nove) dias inéditos de trabalho (julho, agosto, setembro e outubro de 2020), com base em atestado legitimamente fornecido pela direção da unidade prisional (id. 136460690, p. 129).

Consta do atestado de trabalho:

“
PLANILHA DE REMIÇÃO DE PENA

Recuperando
: DENILSON DOS SANTOS ALVES

Assunto: Demonstrativo Carcerário de Trabalho

Referência: AREA INTERNA DA UNIDADE – CAPINA

Mês / Ano

Horários

Dias Trabalhados

Julho/2020

Agosto/2020

Setembro/ 2020

Outubro/2020

Conforme citado na observação abaixo

22

22

22

03

Total de dias trabalhados

69

Total de dias remidos

23

ATESTAMOS
, em conformidade com a Lei 7.210 de Julho de 1984, Seção II Do Trabalho, Art. 33 e Seção IV Da Remição, Art.126 § 1º para fins de remição pelo trabalho, que o acima citado ddesenvolveu atividades laborativas atuando no
AREA INTERNA DA UNIDADE - CAPINA
) e neste período preencheu todos os requisitos necessários para remir pena através do trabalho, atingido, nesse período,
BOM
comportamento e produtividade/eficiência
SATISFATÓRIAS
.

OBS: 1
– O recuperando iniciou suas atividades através da portaria
nº 158-2020, data de 01 de Fevereiro de 2020
.

OBS.2
– A planilha foi elaborada face ao cumprimento da Portaria 04/2020 do MM Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais.

OBS.3
– Os trabalhos foram desenvolvidos de segunda a sábado das
08h30min às 11h00min
com intervalo para almoço, retornando das
13h00min às 16h00min
, sendo descontados os domingos e feriados.

Por ser expressão da verdade, firmamos e assinamos o presente.
...”

Conquanto tal documento contenha informações um tanto concisas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor, certo é que é revestido de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Portanto, não assiste razão ao agravante quando alega que o atestado de trabalho assinado pelo diretor da unidade (Ailton Ferreira) não é suficiente para a comprovação da carga horária do trabalho desempenhado pelo agravado, tendo em vista que o referido documento informa a quantidade de dias laborados nos períodos de julho, agosto, setembro e outubro de 2020 (Id. 136460690, p. 129), conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1º, da Lei das Execuções Penais, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas.

Além disso, o aludido documento público firmado, como dito, por membro da administração da unidade prisional na qual o agravado se encontra goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020). Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020). Destacamos

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da reprimenda pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com casos análogos, este mesmo colegiado tem assim decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(N.U 1003294-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1º.6.2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição. Agravo desprovido”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Por outro lado, não se pode desprezar, ainda, o fato de que o trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e que a remição tem como finalidade precípua a reintegração social do apenado, devendo mesmo ser aplicada da forma que melhor o favoreça.

Ao comentar o instituto da remição, Rodrigo Duque Estrada Roig doutrina que
“nenhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade – em especial em um ambiente dessocializador por natureza – pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial”
(Execução Penal, Teoria Crítica, 2ª ed., Ed. Saraiva, pág. 387).

Assim, não há motivo para se censurar a decisão que assegurou ao agravado, seu direito subjetivo, conforme a dicção da Lei de Execução Penal e a atual interpretação dada à temática pelos atuais julgados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DO LABOR EXECUTADO AOS SÁBADOS – JORNADA INFERIOR A 6 (SEIS) HORAS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NOS ARTIGOS 33 E 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – PERÍODO QUE NÃO PODE SER DESPREZADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso” (STF, RHC 136509).”
(N.U 0004173-15.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução, que foi elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional, mencionando a quantidade de dias trabalhados e a atividade exercida pela agravada é documento idôneo e válido para fins de remição, sendo desnecessária a juntada de ficha de ponto e frequência pormenorizada.

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022